Tribunal: TJES
Processo: 0003923-07.2020.8.08.0011
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003923-07.2020.8.08.0011
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: LEONILDO DA SILVA SIMEAO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0003923-07.2020.8.08.0011 -
2ª Câmara Criminal

RECORRENTE: LEONILDO DA SILVA SIMEAO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata
-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por

L
EONILDO DA SILVA SIMEÃO

contra

a
decisão

oriunda da

1
ª
Vara
Criminal de
C
achoeiro de Itapemirim
,
que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo
1
21, §2º, incisos II, IV e VI, na forma do §2º-A, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal
.

Nas
razões
recursais
,
a defesa
requer
(I) absolvição sumária, com fulcro no art. 415, inciso II, do CPP; (II)
impronúncia; (III) desclassificação para o crime de lesão corporal; (IV) decote das qualificadoras; e (V) direito de recorrer em liberdade
.

Contrarrazões ministeriais pela negativa de provimento ao recurso.

Após emitir decisão de sustentação, o Magistrado de singela instância determinou a subida dos autos.

P
arecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra d
o

ilustre
Procurador
F
ábio Vello Corrêa
,
também
pel
a

negativa de provimento ao recurso.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, 20 de julho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0003923-07.2020.8.08.0011 -
2ª Câmara Criminal

RECORRENTE: LEONILDO DA SILVA SIMEAO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por

L
EONILDO DA SILVA SIMEÃO

contra

a
decisão

oriunda da

1
ª
Vara
Criminal de
C
achoeiro de Itapemirim
,
que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo
1
21, §2º, incisos II, IV e VI, na forma do §2º-A, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal
.

Narra, em síntese, a exordial acusatória,
que
no dia 11 de junho de 2020, o denunciado, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, agindo com
animus necandi,
desferiu golpes de faca
c
ontra
sua companheira, a vítima Delivranda do Rosário, por motivo fútil, mediante recurso que dificultou a defesa dela e contra mulher por razões da condição do sexo feminino em violência doméstica, somente não
alcançando o resultado morte por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Ofertada a denúncia, com a conclusão do
i
udicium accusationis,
rest
o
u
o réu pronunciado na forma acima especificada.

Nas
razões
recursais
,
a defesa
requer
(I) absolvição sumária, com fulcro no art. 415, inciso II, do CPP; (II)
impronúncia; (III) desclassificação para o crime de lesão corporal; (IV) decote das qualificadoras; e (V) direito de recorrer em liberdade
.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. REGULARIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. [...] 2. Como se sabe, segundo precedentes desta Corte Superior, a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória. [...] 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 679.032/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022).

Na hipótese dos autos, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão dos recorrentes a julgamento pelo plenário do júri.

A
través da prova oral produzida

tanto na esfera policial como
em juízo, c
onstato presentes os indícios de autoria necessários para viabilizar a decisão
de
pronúncia,
conforme será a seguir abordado.

I
nterrogado na esfera policial, o recorrente confessou a prática do crime,
senão vejamos:

“
[...] que relata que por volta das 15:00 horas estava em casa com a companheiro quando a mesma resolveu ir para um bar; que o interrogado pediu para que ela não fosse mas ela seguiu assim mesmo; que o interrogado com raiva pegou uma faca que estava jogada no quintal a colocando na cintura; que encontrou Delivranda no caminho onde passaram a discutir; que sua companheira pegou um pedaço de madeira no chão onde bateu na cabeça do interrogado e passou a chamá-lo de otário; que o interrogado ficou com raiva pegou a faca da cintura e desferiu dos golpes na barriga da vítima [...]”.

Já em juízo,
modificou sua versão sobre os fatos, alegando que no dia dos fatos a vítima pegou uma faca e ele tentou tirar o objeto das mãos dela, momento em que ela se lesionou.

R
essalto, neste ponto, que a vítima não prestou depoimento em nenhuma das fases do processo, pois, em decorrência das lesões
sofridas
, ficou internada na UTI, sofreu perda da visão e de movimentos do corpo.

C
ontudo, as testemunhas ouvidas nos autos foram aptas a corroborarem a confissão do réu em sede policial, conforme será a seguir elucidado.

Inquirido em juízo, Aldemar do Rosário, irmão da vítima, esclareceu que no dia do crime recebeu um telefone de sua outra irmã Denise, quem o contou que
LEONILDO
havia desferido facadas contra Delivranda. Atestou, ainda, que em face do ocorrido, a irmã ficou internada por mais de um mês, bem como ficou com sequelas como a perda da visão e dificuldades na fala.

Do mesmo modo, Denise Rosário Lourenço narrou que o réu a vítima se envolveram em uma discussão após a ingestão de bebida alcoólica e uso de drogas, sendo que
LEONILDO
se apossou de uma faca e desferiu golpes contra Delivranda, tendo esta perdido movimentos do corpo em decorrência das lesões.

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre o recorrente, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

A
cerca do tema segue aresto deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECISÃO DE PRONÚNCIA INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE RECURSO IMPROVIDO. Subsistem elementos suficientes a denotar ao menos mínimos indícios da prática delituosa pelo acusado, ficando afastada a possibilidade de impronúncia pelo que pugna a defesa do recorrente. Em verdade, o conjunto probatório dos autos não afasta de forma tranquila e inequívoca a participação do recorrente como autor do crime em tela, a ponto de justificar uma manifesta injustiça ao juízo de admissibilidade da pronúncia. Essa orientação é amplamente abarcada pela jurisprudência e pela doutrina, não deixando dúvidas ao julgador acerca do mero juízo fundado em suspeita necessário para pronunciar o acusado, deixando a decisão a cargo do Tribunal do Júri. RECURSO IMPROVIDO.

(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 035200045348, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020).

Quanto ao pleito de desclassificação do delito imputado ao recorrente pelo crime de lesão corporal, de igual modo, não deve prosperar.

Com efeito, para que se possa proceder à pretendida desclassificação, seria necessária a comprovação segura e inquestionável indicando a ausência de
animus necandi
na ação do acusado, ora recorrente, de modo que eventuais teses defensivas que levantem dúvidas com relação ao crime, e de como realmente se deram os fatos, deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Conselho de Sentença.

Frise-se, também, que somente o Tribunal do Júri poderá ou não, acolher
tal pedido
, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

Desta forma, pelos elementos probatórios insertos nos autos, se mostra incabível a desclassificação do delito de homicídio tentado para aquele indicado pela defesa, de modo que deve ser mantida a decisão a fim de que o Júri Popular examine o mérito da questão, sanando eventuais dúvidas quanto a verdadeira intenção do réu.

Neste sentido, observe-se o seguinte entendimento jurisprudencial:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO LESÕES CORPORAIS - IMPOSSIBILIDADE - COMPETÊNCIA RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI QUALIFICADORA DECOTE IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
[...]
3.
Para a desclassificação de delito de tentativa de homicídio para lesões corporais, de competência natural do Tribunal do Júri, exige-se prova estreme de dúvidas da ausência do animus necandi na conduta do réu, o que não se verificou nos presente autos, devendo a sentença de pronúncia prosperar
.
[...]
5. Recurso improvido. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 011160056559, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 07/10/2020, Data da Publicação no Diário: 26/10/2020).

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo o
s
recorrente
s
ser
em
submetido
s
a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri
.

Por derradeiro, q
uanto ao decote da
s
qualificadora
s
, d
estaco que, excepcionalmente, tem-se admitido a possibilidade do Juízo de Segundo Grau
examinar

a
questão
para efeito de excluí-las da pronúncia
, desde que as qualificativas sejam impertinentes ou que estejam manifestamente divorciadas do contexto dos autos.

Sucede, no entanto
, que não restou demonstrad
a
n
esta via recursal a impertinência da
s
qualificadora
s
. Ao contrário, constato a existência de
indícios de que a ação
criminosa
do acusado

foi movida
por motivo
fútil,
em razão d
e c
iúmes
, bem como mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, já que estava desarmada quando foi surpreendida pela ação do denunciado,
além de ter sido o crime cometido contra mulher por razões da condição de sexo feminino,
em função de ser a vítima companheira do réu
.

Assim, a
s referida s qualificadora s resta m plausíve is
e, por esta razão,
desaconselhável a esta colenda Segunda Câmara Criminal desde logo afastá-las.

Corroborando todo entendimento acima exposto, transcrevo o seguinte julgado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. TRIBUNAL DO JÚRI. SUBMISSÃO. ANÁLISE DAS PROVAS. CONVENCIMENTO RESPALDADO NAS PROVAS PRODUZIDAS COMPETÊNCIA RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI QUALIFICADORAS DECOTE IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(...).
4 A exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida. Recurso improvido.
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 030050189247, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/12/2020, Data da Publicação no Diário: 12/01/2021)
.

Q
uanto ao pleito pelo direito de recorrer em liberdade
, esclareço que
tendo o réu permanecido preso cautelarmente durante toda a instrução criminal, com mais razão dever ser mantido nessa situação após a
decisão de pronúncia
, ademais quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código Penal, como ocorre
in casu
.

R
essaltou
o douto magistrado
a necessidade de manutenção da medida cautelar em razão

d
a gravidade concreta do delito, bem como
diante d
a necessidade de garantia da ordem pública.

N
este sentido
:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA PRONÚNCIA. RECORRENTE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
2. A manutenção de prisão preventiva que perdura por todo o trâmite processual não requer elaborada fundamentação em sede de sentença; se o Juízo constata que os fundamentos do decreto seguem inalterados, e sendo evidente que só os reforça a pronúncia, tem-se o quanto basta para indeferir a liberdade provisória - decisão diversa seria, inclusive, um contrassenso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no RHC n. 164.567/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).

Ademais, ao contrário do suscitado pela defesa, a decisão de pronúncia torna superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo, nos termos da Súmula nº 21 do STJ.

Por todo o exposto e, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
,
PORÉM,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Vitória, 20 de julho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0003923-07.2020.8.08.0011 -
2ª Câmara Criminal

RECORRENTE: LEONILDO DA SILVA SIMEAO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

HOMICÍDIO
TRIPLAMENTE
QUALIFICADO

TENTADO
.
ART. 121, §2º, INCISOS II, IV E VI, NA FORMA DO §2º-A, INCISO I, C/C ART. 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL.

1.
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA.
IMPRONÚNCIA.
NÃO CABIMENTO.
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
QUESTÃO A SER DECIDIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. 2.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SEGURA DA AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. 3. DECOTE DAS QUALIFICADORAS PREVISTAS NOS INCISOS II, IV E VI DO §2º DO ARTIGO 121 DO CÓDIGO PENAL.
IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA AMPLA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA. 4. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE.
RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO.
TESE DE EXCESSO DE PRAZO SUPERADA PELA
DECISÃO DE PRONÚNCIA.

5.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1
.
A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, não há que se falar em
absolvição sumária ou
impronúncia, eis que qualquer dúvida a respeito da intenção do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.

2
.
A
desclassificação
d
a conduta
para o
crime
de lesões corporais

somente se mostra viável
quando há
a comprovação segura e
inconteste
da ausência de
vontade de produzir o resultado morte
(
animus necandi
)
.
3
.
Para submeter o julgamento do crime doloso contra a vida ao Tribunal do Júri, incluída
s
a
s
qualifica
doras
, basta que o processo apresente a viabilidade de sua existência como elemento subjetivo, t
endo em vista
que
só podem ser excluídas da decisão de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem
qualquer
amparo nos elementos dos autos
.
4
.
T
endo o réu permanecido preso cautelarmente durante toda a instrução criminal, com mais razão dever ser mantido nessa situação após
a prolação da decisão de pronúncia
, d
esde que estejam
presentes os requisitos do artigo 312 do Código d
e Processo Penal
.
Além disso, nos termos da Súmula nº 21 do STJ,
a decisão de pronúncia torna superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo.

5
.
Recurso conhecido e
improvido
.

Vitória, 20 de julho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.